Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704457-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: EVELLIN KAREN SILVA SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o AGRAVADO (GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL) para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 14 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator